Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-39.2022.8.11.0052
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000623-39.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON ARRUDA LARA - CPF: 011.374.391-22 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (TESTEMUNHA), UBIRAJARA SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 487.667.471-04 (TESTEMUNHA), LOURENCO FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 062.241.221-30 (VÍTIMA), JOAO NILTON SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.116.314-35 (VÍTIMA), CECILIO DA COSTA ALMEIDA - CPF: 842.300.021-49 (TESTEMUNHA), LOURIVALDO DAMASIO PEREIRA - CPF: 005.429.331-60 (TESTEMUNHA), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
,
que o pronunciou
o réu
como incurso nas sanções dos
arts
. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, n/f do art. 73, todos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer
eu

a exclusão
das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão em discussão consiste em verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas na fase de pronúncia ou se devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo admissível a exclusão de qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania dos veredictos.

A existência de discussão prévia entre autor e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil, quando o contexto fático indica,
não afasta de forma cristalina a
desproporcionalidade entre a motivação e a conduta atribuída.

Não havendo elementos incontestes de dúvida quanto ao elemento

surpresa, ainda
supostamente
antecedida por desentendimento, impõe a submissão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas.

A existência de discussão prévia entre autor e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil, cuja apreciação definitiva compete ao Tribunal do Júri.

A presença de indícios de execução com elemento surpresa, ainda que precedida por desentendimento,
não é suficiente a exclusão
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia
, nesta fase processual
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 121, § 2o, incisos II e IV; 14, II; 73.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 2094775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1969326/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 28.06.2022,
DJe
01.07.2022; TJDFT, Ap. Crim. 0709593-81.2021.8.07.0009, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022,
DJe
16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Robson Arruda Lara
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, n/f do art. 73, todos do Código Penal, determinando seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em razões recursais, a defesa
pleiteia
, em síntese, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que houve discussão prévia entre o acusado e a vítima João Nilton, com tentativa de terceiros de apaziguarem os ânimos, circunstância que afastaria a futilidade e o alegado elemento surpresa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer
da
Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Consta da denúncia que, no dia 09 de junho de 2019, por volta das 21h30min, na Fazenda Santa Catarina, zona rural de Salto do Céu/MT, o recorrente, mediante disparo de arma de fogo,
teria tentado
atingir João Nilton Silva dos Santos, não se consumando o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o projétil não alcançou a vítima indicada, mas atingiu Lourenço Figueiredo Pereira, causando-lhe lesões que não evoluíram a óbito em razão do socorro imediato.

Segundo a narrativa acusatória, o fato
teria sido
motivado por discussão relacionada à negativa da vítima João Nilton em incluir um biscoito e uma barra de chocolate em uma lista de compras, a pedido do recorrente. Ainda conforme a acusação, durante a noite, enquanto funcionários da fazenda se reuniam aguardando o jantar, o recorrente iniciou discussão sobre o referido pedido.

Na sequência,
conforme descrito na denúncia
, o recorrente entrou na residência de Cecílio da Costa Almeida,
teria se apoderado
de uma espingarda calibre 28 que se encontrava guardada, desmontada, sob um colchão, saído pelos fundos da casa e
realizado um disparo
, cujo projétil atingiu Lourenço Figueiredo Pereira, que se encontrava nas proximidades.

Em razão desses fatos, o recorrente fo
i denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciado pelo Juízo singular como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 73, todos do Código Penal.

Em sede recursal, a defesa postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Passo à análise das teses recursais.

Registre-se que, embora o disparo tenha atingido Lourenço Figueiredo Pereira, a imputação recai sobre homicídio qualificado tentado em relação à vítima indicada como pretendida, João Nilton Silva dos Santos, aplicando-se, na espécie, a regra do
aberratio ictus
, circunstância que não afasta, nesta fase processual, a análise das qualificadoras descritas na denúncia.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na
decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese que,
em juízo de admissibilidade
, não se evidencia no caso.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 02 da TCCR dispõe que apenas se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No que se refere à qualificadora do motivo fútil, os elementos até então colhidos não permitem afastar, de plano, a versão segundo a qual o episódio
teria ocorrido
após discussão relacionada à não inclusão de biscoito e barra de chocolate em uma lista de compras, circunstância que,
em tese
, pode subsumir-se à futilidade,
diante da possível desproporcionalidade entre a motivação atribuída e a conduta imputada.

A defesa sustenta que a existência de discussão prévia entre o acusado e a vítima João Nilton afastaria a futilidade. Todavia, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de desentendimento anterior, por si só, não é suficiente para excluir a qualificadora do motivo fútil, competindo ao Conselho de Sentença a avaliação definitiva acerca da natureza da motivação.

Nesse sentido:

(...) 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si,
banal.

3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular.

4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri"
(
AgR
g
no REsp 1948352/MG,

Re
l
. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,

DJ
e
12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua
ocorrência.

Reitera
-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do
Júri .
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024).

No depoimento da vítima João Nilton Silva dos Santos, colhido na fase inquisitorial (ID 314716891), consta a afirmação de que o desentendimento teria decorrido do fato de o recorrente ter se irritado em razão da não inclusão de pedido de biscoito e barra de chocolate na lista de compras. Tal circunstância, ainda em caráter indiciário, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, os elementos informativos constantes dos autos indicam,
em tese
, que as vítimas
poderiam
ter sido surpreendidas no momento do fato, circunstância que, em juízo de admissibilidade, não autoriza o afastamento da tese acusatória.

O informante Cecílio da Costa Almeida, em depoimento judicial (ID 314717419), relatou que não teria sido percebido o momento em que o recorrente entrou na casa e saiu pelos fundos, afirmando, ainda, que o disparo ocorreu de forma inesperada. Declarou também que a arma se encontrava desmontada dentro de um saco, sob um colchão, e que, caso tivesse conhecimento prévio da intenção atribuída ao recorrente, teria ocultado o artefato.

Tais circunstâncias
indicam
, ainda que de forma preliminar, que, mesmo havendo discussão prévia, o modo de execução atribuído ao recorrente — consistente na obtenção da arma sem percepção prévia e na realização de disparo em momento inesperado —
pode
, em tese, subsumir-se à qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, matéria a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de violação à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri
:

(...) 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' (REsp n. 1.713 .312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T.
DJe
3/4/2018)" (
AgRg
no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe
11/10/2018). 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível". 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal firmou entendimento de que
cabe ao Conselho de Sentença analisar a exclusão ou não da qualificadora do motivo fútil, atraindo a incidência do princípio in dubio
pro

societate
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07095938120218070009 1439833, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 21/07/2022, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 16/08/2022).

Considerando que os elementos até então colhidos
não permitem reconhecer, de plano
, a manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se a sua manute
nção nesta fase processual, a fim de que o Conselho de Sentença examine, em julgamento próprio, a sua efetiva incidência, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto por
Robson Arruda Lara
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025